Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. PROCEDIMENTO PREVISTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, o relatório médico prescreveu à autora procedimento minimamente invasivo com discectomia percutânea, bloqueios facetários e caudal, os quais, primo ictu oculi, encontram-se listados no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021.
3. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedidos de dois médicos que justificam sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.